Tribunal: CARF
Processo: 19394.720019/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19394.720019/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
WALDIMARCIO MOTHE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALUGUÉIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte a título de aluguéis,
constatados por meio da DIMOB, caso o contribuinte não demonstre com
documentos hábeis que tal omissão não ocorreu.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS
A simples alegação desprovida de provas de sua veracidade não é suficiente
para modificar o lançamento regularmente constituído.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720019/2012-60
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720019/2012-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39), interposto contra o Acórdão 09-61.857
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG -
DRJ/JFO (e-fls. 31/33) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21) relativa ao
Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, calculando Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
de R$3.187,80, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 17/22, relativa ao ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário de R$
6.882,46, sendo R$ 3.187,80 de imposto de renda pessoa física suplementar, R$
2.390,85 de multa de ofício e R$ 1.303,81 de juros de mora, com ciência do sujeito
passivo em 04/04/2012 (fls. 26).
Motivou o lançamento de ofício a apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas no valor de R$ 11.592,00, informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora do aluguel recebido pelo
contribuinte.
O interessado apresentou a impugnação de fls. 02 em 16/04/2012, alegando que não
houve omissão de rendimentos, pois recebeu a título de aluguel apenas o valor
declarado de R$ 34.087,70 da empresa Smiths Brasil Ltda.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALUGUÉIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte a título de
aluguéis, constatados por meio da DIMOB, caso o contribuinte não
demonstre com documentos hábeis que tal omissão não ocorreu.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS
A simples alegação desprovida de provas de sua veracidade não é
suficiente para modificar o lançamento regularmente constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2017 (e-fl. 44/45),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 29/03/2017 (e-fl. 39), alegando,
em apertada síntese, os argumentos já deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720019/2012-60

De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Em pesquisa efetuada no sistema informatizado da RFB - tela DIMOB-Consulta
declarações por NI do Contribuinte Informado, fls. 30, consta o valor de R$ 12.600,00
de rendimentos de aluguéis recebidos pelo contribuinte, sendo a comissão da imobiliária
de R$ 1.008,00, implicando valor líquido repassado ao interessado de R$ 11.592,00,
apontado pela Fiscalização como omitido.
A Dimob detalha que o locatário, informado pela imobiliária, é Fabiano da Silva de
Figueiredo, com data de contrato 16/03/2007 e endereço do imóvel Rua Dr. Ribeiro, no
166, apt 101, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, ressaltando que tal imóvel inclusive foi
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Bens do exercício como constando
de seu patrimônio.
O impugnante argumenta que desconhece os referidos rendimentos.
Cabe dizer que o lançamento é um ato administrativo, que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre ao sujeito passivo o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o
que não ocorreu no presente caso.
O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, II, que compete ao réu o ônus da
prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor.
Como se observou nos autos, o Impugnante não trouxe à baila nenhum elemento
probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da autoridade
fazendária.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, o defendente deveria apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas,
conforme determina o art. 16, III, do Decreto 70.235, de 1972, ônus do qual não se
desincumbiu.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
Apreciados os argumentos recursais do interessado, e sem comprovação material
dos mesmos, patente é que resta correta Decisão a quo, ora ratificada, devendo restar mantido o
crédito tributário da Notificação de Lançamento sob análise.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720019/2012-60

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital